Tribunal: TJMT
Processo: 1025981-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1005729-71.2020.8.11.0045, extraído da Ação de Reintegração de Posse, manejada por RONALDO DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA, e GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL, intimou as partes para o início dos trabalhos periciais, a fim de resolver a delimitação da área, objeto do litígio.
Para tanto, o agravante aduz que, concomitante à presente lide possessória, existem outras demandas que também discutem o conflito instalado na mesma área, sendo medida de rigor a imediata suspensão do trabalho do Expert, dada a possível superveniência de decisões conflitantes.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, consoante se extrai dos autos, as partes foram intimadas no dia 27.11.2020 (id no 44377315) a respeito do início dos trabalhos, que ocorrera no dia 07.12.2020.
Dessa feita, percebe-se que a perícia já se encontra concluída, a qual, inclusive, foi apresentada nos autos, consoante se infere dos autos, na origem, no id no 45847015, na data de 12.12.2020.
Diante desse quadro, em que falece ao recorrente o próprio interesse recursal, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.